Tribunal: TJPA
Processo: 0806467-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806467-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: DHONATA FELIPE BARROS PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806467-58.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: DHONATA FELIPE BARROS PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA REGRESSÃO CAUTELAR PARA QUE O PACIENTE POSSA CUMPRIR PENA NO REGIME SEMIABERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
O HABEAS CORPUS, NÃO É VIA ELEITA, PARA MATÉRIA EM EXECUÇÃO PENAL. E SOMENTE É POSSÍVEL, QUANDO HÁ MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. O QUE NÃO É O CASO. O IMPETRANTE UTILIZA-SE DO
MANDAMUS
OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE SEREM DIRIMIDAS EM RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). O
HABEAS CORPUS
NÃO É, E NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. CONHECER DE
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO É VIOLAR PERIGOSAMENTE TODO O ESQUEMA RECURSAL PREVISTO NAS DIVERSAS LEIS PROCESSUAIS PENAIS EM VIGOR.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual, com início no dia 14 de maio de 2024 e término no dia 16 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargador
a Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DHONATA FELIPE BARROS PIMENTEL,

em face de ato do Juízo da Vara
de Execuções de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, nos
autos da Ação Penal nº 0004221-29.2014.814.0015.

Narra a Defesa (fls. 03/04, ID nº 19124860), em síntese, que
o paciente estava cumprindo pena no regime Semiaberto, mas a SEAP informou ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA que o Paciente teria descumprido, durante a saída temporária, as regras do monitoramento eletrônico, conduta considerada falta grave pela Lei 7.210/1984 9 (art. 50, II). Assim, a autoridade coatora, com base na representação da SEAP, determinou a regressão cautelar do Paciente. Nesta decisão, determinou abertura de PAD e também fixou o prazo de 90 dias, a contar da data da recaptura, para conclusão e entrega.

Acrescenta a Defesa que a SEAP atrasou a entrega do PAD, por isso requer a revogação da regressão cautelar, no entanto, não há resposta da autoridade coatora até hoje, estando aí o constrangimento ilegal que merece a concessão da ordem para revogação da cautelar por excesso de prazo, com base na própria decisão da Autoridade Coatora e na razoável duração do processo.

Pugna, assim, pela concessão da liminar e da presente ordem, a fim de que se reconheça
a ilegalidade na regressão cautelar de regime prisional para que o paciente possa cumprir a pena no regime Semiaberto.

Deneguei
a liminar às fls. 20/21, ID nº 19280704, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

31/32, ID nº 19381856
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Da análise dos autos observa-se que o apenado cumpria pena no regime semiaberto e após usufruir da saída temporária, não retornou ao cárcere tendo sido posteriormente preso pela prática de um novo delito.

- O novo delito está em processamento sob nº 0801077-78.2023.8.14.0021 na vara única de
Vara Única De Igarapé-Açú
.

- Tendo em vista que o apenado é renitente na prática de crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a pessoa e que a hipótese de novo delito durante o cumprimenta da pena implica em falta grave (art. 52 da LEP), assim como representa irreflexão do apenado, demonstrando ausência de evolução à ressocialização com a possível reincidência, entendo presente os requisitos da cautelaridade da regressão cautelar.

- A conclusão do PDP, restou reiterada ao Exmº Secretário e à Corregedoria da SEAP. No momento aguarda-se o encaminhamento do PDP.

Nesta
Superior Instância
(fls. 38/43, ID nº 19391906), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se manifestou pelo
não
conhecimento

do
writ
,
haja vista ser sucedâneo de recurso próprio.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação da
ilegalidade na regressão cautelar de regime prisional para que o paciente possa cumprir a pena no regime Semiaberto.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal.

Assim, o pedido atinente ao cumprimento da pena definitiva se trata de matéria que deve ser dirimida no bojo de
Agravo em Execução
. Desta forma, o impetrante utilizou-se do
mandamus
como “
super recurso
”, manejando-o para além de seu objeto.

O

Habeas Corpus
, não é via eleita, para matéria em Execução Penal. E somente é possível, quando há manifesta coação ilegal. O que não é o caso.

Entendimento este que vem sendo firmado neste E. TJEPA,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE E ART. 69, CAPUT, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
In casu
, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Apelação Criminal, a qual, inclusive, segundo informações do douto Juízo a quo, os autos já foram remetidos à Instancia Superior, em data de 14.09.2020, para julgamento do referido recurso, estando no aguardo de distribuição após digitalização, conforme movimento datado de 12.02.2021. 2. De outra banda, casos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar
(TJPA, Acórdão 4638018, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 02/03/2021, Publicado em 05/03/2021).

HABEAS CORPUS - REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ORDEM NÃO CONHECIDA
.
(TJMS. Habeas Corpus Criminal n. 4000577-60.2023.8.12.9000, Campo Grande, 1ª Câmara Criminal, Relator Des. Paschoal Carmello Leandro, julgado em 10/01/2024, publicado em 11/01/2024).

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR -
ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME
– ANÁLISE
INVIÁVEL POR ESTA VIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO - SUCEDÂNEO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM
.
-
O habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não é a via adequada para análise de pleitos afetos à execução penal, visto que para a discussão de tais teses existe meio próprio legalmente previsto, não sendo possível a utilização da impetração como sucedâneo recursal.

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.172138-0/000, Relator(a): Desa Paula Cunha e Silva, julgamento em 02/04/2024, publicação em 03/04/2024).

Ademais, tanto os Tribunais Superiores quanto as demais Cortes de Justiça brasileiras têm reconhecido a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

A execução penal não possui natureza apenas administrativa, vez que é reconhecida sua natureza jurisdicional, que somente é possível materializar o devido processo legal em juízo. Dito isto, importante afirmar a necessidade de um órgão oficial, de um juiz natural e competente, conforme preconiza o art. 5º, XXXVII da CF/88. Excelência, a execução penal é jurisdicionalizada. Desta feita, o juízo da execução é o responsável por impulsioná-la e fiscalizar adequadamente o cumprimento da pena imposta.

Verifica-se que, com interposição de recurso próprio e após manifestação do MP, a autoridade inquinada reapreciará o pleito e, se for o caso, procederá ao Juízo de retratação. Sobre o tema, entendo pela inviabilidade da utilização de Habeas Corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal, permitindo-se a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO MÉRITO DE OFÍCIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEFESA QUESTIONA MEDIDA CAUTELAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...)
(STJ - HC: 513400 SE 2019/0158766-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019).

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO. FORMA DE CONTAGEM NÃO PREVISTA EM LEI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. (...)
Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 659.822/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021).

Assim,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à nova orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
Dhonata Felipe Barros Pimentel
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 17/05/2024